Tribunal: STJ
Processo: 0269849-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021132 - SC(2025/0269849-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOEL VICTOR FERNANDES TAVARES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA
DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REGIME INICIAL FECHADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava ilegalidade na condenação por tráfico de drogas e se pleiteava a desclassificação da conduta para posse de
drogas para consumo próprio, além do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em deliminar se há elementos suficientes para desclassificar a conduta de
tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio, considerando as alegações de insuficiência
probatória e dependência química do agravante.
3. Avaliar se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada pela instância ordinária, com base na
quantidade e natureza da droga apreendida.
4. Verificar se há elementos concretos que justifiquem o afastamento da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
5. Examinar a adequação do regime inicial fechado, considerando a primariedade do agravante,
a ausência de petrechos típicos de tráfico, o vínculo empregatício, a quantidade e a natureza da
droga apreendida, e os demais fatores destacados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos
autos, são válidos e suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.
7. A quantidade e a natureza da droga apreendida (42,49g de crack, totalizando cerca de 160 porções) justificam a
exasperação da pena-base na fração de
acima do mínimo legal, conforme
da
1/5
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
8. A dedicação do agravante à atividade criminosa foi comprovada por elementos concretos, como a posição de
"gerente" do tráfico na região, monitoramento que flagrou o acusado realizando transação com usuário e a
apreensão de drogas e dinheiro em espécie.
9. A causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
não é aplicável, pois o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
agravante não preenche o requisito de não dedicação à atividade criminosa.
10. A aplicação do regime inicial fechado é adequada, considerando a quantidade de droga apreendida e a aferição
desfavorável de circunstância judicial, nos termos dos arts. 33 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos
2.
autos, são válidos e suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.
A quantidade e a natureza
3.
da droga apreendida podem justificar a exasperação da pena-base, conforme
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
A
causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
não é aplicável quando há
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
4.
elementos concretos que comprovem a dedicação do agente à atividade criminosa.
A aplicação do regime inicial
Documento eletrônico VDA54111073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: bdf7bc90-eb99-49b4-88fb-3e890b57b56d

fechado é adequada quando há circunstância judicial desfavorável, como a quantidade de droga apreendida, nos
termos dos arts. 33 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, e 40, III; Código Penal,
Lei n. 11.343/2006,
art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em . 10.06.2014; STJ,
REsp 1.361.484/MG,
AgRg
no HC
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
1.002.804/MS,
julgado em 17.06.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
536.793/MS,
Sexta Turma, julgado em 10.12.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Joel
701.068/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 841.656/SP,
Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13.08.2025; STJ, (AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
987.401/SP,
14.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: bdf7bc90-eb99-49b4-88fb-3e890b57b56d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021132 - SC (2025/0269849-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOEL VICTOR FERNANDES TAVARES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE
DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REGIME INICIAL FECHADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se alegava ilegalidade na condenação por tráfico de drogas e se pleiteava a desclassificação
da conduta para posse de drogas para consumo próprio, além do reconhecimento da causa especial
de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em deliminar se há elementos suficientes para desclassificar a
conduta de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio, considerando as
alegações de insuficiência probatória e dependência química do agravante.
3. Avaliar se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada pela instância ordinária,
com base na quantidade e natureza da droga apreendida.
4. Verificar se há elementos concretos que justifiquem o afastamento da causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

5. Examinar a adequação do regime inicial fechado, considerando a primariedade do agravante, a
ausência de petrechos típicos de tráfico, o vínculo empregatício, a quantidade e a natureza da droga
apreendida, e os demais fatores destacados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as
demais provas dos autos, são válidos e suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de
drogas.
7. A quantidade e a natureza da droga apreendida (42,49g de crack, totalizando cerca de 160
porções) justificam a exasperação da pena-base na fração de 1/5 acima do mínimo legal, conforme
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
8. A dedicação do agravante à atividade criminosa foi comprovada por elementos concretos, como
a posição de "gerente" do tráfico na região, monitoramento que flagrou o acusado realizando
transação com usuário e a apreensão de drogas e dinheiro em espécie.
9. A causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
não é
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
aplicável, pois o agravante não preenche o requisito de não dedicação à atividade criminosa.
10. A aplicação do regime inicial fechado é adequada, considerando a quantidade de droga
apreendida e a aferição desfavorável de circunstância judicial, nos termos dos arts. 33 do Código
Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as
demais provas dos autos, são válidos e suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de
2.
drogas.
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem justificar a exasperação da pena-
3.
base, conforme
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
A causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
não é aplicável quando há elementos concretos que
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
4.
comprovem a dedicação do agente à atividade criminosa.
A aplicação do regime inicial fechado
é adequada quando há circunstância judicial desfavorável, como a quantidade de droga apreendida,
nos termos dos arts. 33 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, e 40, III; Código Penal,
Lei n. 11.343/2006,
art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

STJ,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em .
REsp 1.361.484/MG,
10.06.2014; STJ, AgRg no HC 1.002.804/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 17.06.2025; STJ, AgRg no HC 536.793/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 10.12.2019; STJ, AgRg no HC 701.068/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 841.656/SP, Rel. Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13.08.2025; STJ, (AgRg no HC n. 987.401/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.05.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOEL VICTOR FERNANDES
contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 585-604).
TAVARES
habeas corpus
Nas razões, a defesa sustenta a necessidade de desclassificação da conduta para posse
de drogas para consumo próprio, afirmando que: (i) a condenação em tráfico apoiou-se em
“informações de inteligência” não documentadas, sem relatório ou registro formal de investigação
prévia; (ii) os entorpecentes foram encontrados no telhado de residência de terceiro, em “ponto de
tráfico” frequentado por várias pessoas, inexistindo prova de posse ou acesso pelo agravante; (iii) o
réu é usuário de crack, adquiriu a droga para uso próprio, portava quantia irrisória (R$ 28,00), não
foram encontrados petrechos típicos de tráfico, possui vínculo empregatício como servente de
pedreiro, é primário e reconhecido pela família como dependente químico.
Subsidiariamente, se insurge contra a exasperação da pena-base e requer o
reconhecimento da causa especial de diminuição do § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Requer a reconsideração da decisão agravada e o provimento do
; caso não haja
writ
reconsideração, pleiteia a remessa do agravo regimental à Quinta Turma para julgamento colegiado.
É o relatório.

VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em
estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a
seguir:
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

"O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente nos seguintes termos:

"A defesa busca a absolvição do réu por insuficiência probatória, sustentando, em
síntese, que a imputação da prática do crime de tráfico de drogas advém exclusivamente
de "meras presunções", porquanto, ao seu ver, não há provas da suposta transação de
drogas, tampouco de o acusado tenha mexido no telhado antes da hipotética
comercialização.
Adianta-se que razão não lhe assiste.
Registra-se, inicialmente, que a materialidade delitiva encontra-se disposta -
especialmente - nos documentos que instruem os autos n. 5016784-
53.2024.8.24.0075, quais sejam, boletim de ocorrência (evento 1, "BOC1"), auto de
apreensão (evento 1, "P_FLAGRANTE5", f. 8), laudo de constatação preliminar
de drogas (evento 1, "P_FLAGRANTE5", ?. 9), bem como no laudo pericial
n. 2024.14.5167.24.002-50 (evento 60 da ação penal) e nos depoimentos colhidos ao
longo da instrução.
A autoria, de igual forma, resta evidente em desfavor do apelante.
Em juízo, o policial militar Raul da Silva Machado narrou que:

[...] JOEL VICTOR, conhecido como "JV", já é bem conhecido pela reiteração no trá?co
de drogas na "Comasa", local em que comum abordá-lo com dinheiro em notas diversas
ou que se evada correndo, levantando fundada suspeita. Explicou que o acusado não
trabalha, pois está sempre em horário comercial na rua, no trilho da "Comasa", local em
que ocorre intenso trá?co de drogas. Disse que o acusado atua mais na parte da "boca do
campo", que ?ca aproximadamente a 100 metros de uma escola, uma creche e de um
centro social. Na data dos fatos, receberam informações da agência de inteligência de
que JOEL VICTOR estaria tra?cando. Apesar de possuir função de gerência, nesse dia
estava também vendendo aos usuários, além de apanhar os entorpecentes em um local
em que os escondia, em um telhado próximo. Por esses motivos, deslocaram-se até o
local e realizaram breve monitoramento, período em que conseguiram visualizar o
acusado mexendo no referido telhado, descendendo e realizando uma transação com um
usuário. Realizada a ab ordagem, dentro da boca do acusado haviam 11 pedras de crack
embaladas individualmente, prontas para venda, com as mesmas características do
entorpecente vendido na "Comasa", todas em tamanho semelhante e embaladas em
plástico transparente. Em seu bolso, foi encontrada pequena quantia em dinheiro.
Durante a abordagem, o acusado disse que estava guardando a droga para um amigo. No
local onde JOEL VICTOR havia mexido na telha, encontraram mais seis pacotes
fechados, cada um com 25 pedras de crack, todas embaladas individualmente, idênticas
às pedras que estavam na boca do acusado. Esclareceu que, no horário da prisão, diversas
crianças saiam da escola e passavam por eles. Todas as informações indicavam que
acusado era o gerente do local, as quais já datavam de dois meses antes. Respondeu que
não abordaram o usuário por conta das peculiaridades do local, uma vez que ele
empreendeu fuga para o outro lado do trilho, mas visualizaram claramente a transação
entre eles. A?rmou que já tinha abordado JOEL VICTOR, sempr e em horário comercial,
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

sempre com dinheiro picado naquele local, que é uma "biqueira". A venda foi feita nas
margens do trilho, na rua Visconde de Barbacena, onde foi preso. (arquivo audiovisual
de evento 68, vídeo 1). (transcrição da sentença - grifou-se)
Nessa mesma linha, caminharam os depoimentos judiciais dos seus colegas de farda,
Jean Maurício Borges e Sandro Celso dos Santos Filho.

Na ocasião, Jean relatou que:

[...] no dia dos fatos, a central de inteligência da PM informou que estava ocorrendo trá?
co de drogas na localidade, razão pela qual se deslocaram até e ?zeram uma incursão.
Nesse período, visualizaram o local em que eram guardadas as drogas, em um telhado de
difícil acesso. Realizada a abordagem, o homem que estava com o acusado se evadiu, e
com JOEL VICTOR foram localizadas drogas dentro de sua boca e dinheiro no seu
bolso. Posteriormente, foram até o local onde armazenava a droga e localizaram mais
seis pacotes com o mesmo entorpecente. Relatou que no perímetro tem um centro social
urbano, uma creche e outro colégio. Por ?m, declarou que o trá?co naquele local é
recorrente, inclusive houve outra ocorrência no mês corrente em que uma mulher falou
que o acusado JOEL exerce a função de gerente do trá?co e que ela estava estava tra?
cando às ordens dele. (arquivo audiovisual de evento 68, vídeo 1). (transcrição da
sentença)

Sandro, por sua vez, contou que:

[...] já vinham recebendo informações de que JOEL VICTOR, vulgo "JV" estaria na
função de gerente na "boca do campo", na localidade da "Comasa", bairro Passagem. No
dia da ocorrência, receberam informações mais especí?cas, de que estava armazenando
os pacotes embaixo das telhas de uma residência. Narrou que ?zeram uma aproximação e
conseguiram ?agrar o acusado mexendo numa telha e pegando um pacote e, em seguida,
indo até um usuário de drogas e fazendo uma transação. Tentaram realizar a abordagem,
mas, quando viu a viatura, o usuário evadiu-se. Abordado, em revista pessoal com o
acusado, identi?caram 28 reais em espécie e 11 pedras de crack em sua boca. Relatou
que o acusado estava com di?culdade em falar, provavelmente porque estaria tentando
engolir os entorpecentes. No local onde foi visto escondendo algo, embaixo das telhas,
localizaram 6 pacotes fechados, cada um com 25 pedras da droga. Ainda, destacou que o
ponto de trá?co ?ca a menos de 100 metros de uma escola e de uma creche, e que no
momento da abor dagem era a saída da creche, de modo que várias crianças passaram
pelo local. Disse que, uma semana antes, foi feita uma apreensão no mesmo local e a
adolescente confessou que a droga seria de JOEL VICTOR, e que ele havia a contratado
para vender os entorpecentes. (arquivo audiovisual de evento 68, vídeo 1). (transcrição
da sentença - grifou-se)

Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

Destaca-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo
com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a
doutrina processual penal brasileira.
[...]
Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações e o temor de represálias, faz
com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos
delituosos.
Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
Ademais, o apelante não trouxe qualquer razão plausível a demonstrar interesse dos
policiais em incriminá-lo injustamente.
[...]
O acusado Joel Victor Fernandes Tavares , ao ser interrogado sob o crivo do
contraditório, negou a prática delitiva, dizendo que:

[...] as pedras de crack que estavam em sua boca eram destinadas ao consumo pessoal, e
os pacotes localizados nas proximidades não eram seus. Respondeu que o dinheiro era
fruto do seu trabalho e que pagou R$ 110,00 pela droga. Negou ter se evadido das
abordagens anteriores. Relatou que é usuário de crack. Con?rmou ter uma escola
próxima ao local. Disse que no dia que foi preso havia acabado de chegar do serviço.
(arquivo audiovisual de evento 68, vídeo 1). (transcrição da sentença)

Pois bem. Consoante se observa dos depoimentos, os policiais receberam informações
especí?cas, provenientes da Agência de Inteligência, de que o acusado estaria
gerenciando o trá?co de drogas na localidade da "Comasa" e, também, comercializando
drogas para usuários, armazenando-as embaixo do telhado de uma residência.
Diante disso, os agentes públicos se deslocaram até o local e realizaram um breve
monitoramento, ocasião em que visualizaram o réu mexendo em um telhado e, após,
efetuando uma transação com um usuário. Ato contínuo, abordaram o acusado e
encontraram, além de dinheiro em espécie, 11 (onze) pedras de crack dentro da boca
dele, embaladas individualmente. Ainda, em buscas no telhado onde o réu havia
mexido, acharam mais 6 (seis) pacotes contendo aproximadamente 25 pedras de crack
em cada um, - as quais apresentavam embalagem idêntica às pedras localizadas na boca
de Joel .
n. 2024.14.5167.24.002-50 (evento 60 da ação penal),
De acordo com o laudo pericial
as substâncias ilícitas apreendidas totalizaram 42,49g de crack .
Nesse contexto, tem-se que os elementos encartados aos autos não deixam dúvidas
de que Joel vendeu, manteve em depósito, guardou e trouxe consigo,
entorpecentes, especialmente porque: (i) os policiais militares receberam
informações específicas acerca da prática da traficância por parte do acusado e do
local em que ele estaria vendendo e armazenando drogas; (ii) os agentes públicos,
durante o monitoramento, visualizaram o réu mexendo em um telhado e, em
seguida, transacionando com um usuário; (iii) houve a apreensão de pedras de
crack em poder do acusado, bem como de mais substâncias da mesma natureza no
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

telhado (em que ele foi visto retirando algo inicialmente); (iv) as drogas estavam
embaladas e fracionadas, ou seja, prontas para a comercialização; e (v) os policiais
apreenderam também dinheiro em espécie com o réu, sem a comprovação da
origem lícita.
Vale dizer que os agentes públicos ouvidos afirmaram que o réu foi visto
constantemente no local (onde ocorre a intensa traficância) e que já abordaram ele
em outras ocasiões, em poder de dinheiro em espécie, situação esta que já
levantava fundadas suspeitas sobre a atuação dele no comércio espúrio.
Muito embora a defesa tente argumentar que não há provas de que o acusado mexeu no
telhado (em que foram encontrados os entorpecentes) e efetuou uma transação com um
usuário, a prova oral colhida, consubstanciada nos depoimentos dos policiais, revelam
claramente a ocorrência desses 2 (dois) fatos.
Aqui, salienta-se, uma vez mais, que os depoimentos dos policiais constituem prova
válida para fundamentar o édito condenatório.
Inclusive, corroborando as palavras dos agentes públicos, as substâncias ilícitas
encontradas no interior da boca do acusado possuíam a mesma embalagem daquelas
localizadas no telhado (consoante se infere do boletim de ocorrência - evento 1,
"BOC1", do inquérito policial), o que reforça a ligação de Joel com os entorpecentes
achados no teto da residência.
Desse modo, tem-se que o acervo probatório é su?ciente e seguro acerca da atuação do
recorrente no crime de tráfico de drogas.
Dispõe o artigo 33, caput , da Lei n. 11.343/06:
[...]
Destarte, inconteste que a conduta de Joel se enquadra na prática do crime descrito no
dispositivo anteriormente colacionado, eis que vendeu, manteve em depósito, guardou e
trouxe consigo, entorpecentes.
Diante de todos estes elementos, não há o que se falar em míngua probatória capaz de
implicar na absolvição do acusado por aplicação do princípio
.1.1.2.
in dubio pro reo
Subsidiariamente, o apelante pleiteia a desclassificação do delito de trá?co ilícito de
entorpecentes para o de posse de drogas para consumo próprio.
Mais uma vez, o pedido não merece prosperar.
Para a confiuração de posse para consumo próprio o legislador trouxe vários fatores a
serem considerados pelo julgador, como se observa no artigo 28, § 2o, da
Lei n. 11.343/06:
[...]
No caso dos autos, as informações fornecidas pelos agentes de segurança pública,
mostram-se incompatíveis com a tese da defesa de que as drogas apreendidas
seriam destinadas para uso próprio, uma vez que foi demonstrada de forma cabal
a sua intenção de mercancia.
Rememora-se que: (i) o acusado foi flagrado vendendo drogas para um usuário; e
(ii) foram apreendidas significativa quantidade de pedras de crack,
aproximadamente 160 (cento e sessenta), além de dinheiro em espécie.
Ademais, nem mesmo a alegada condição de usuário afasta a responsabilidade penal do
acusado, porque a jurisprudência deste egrégio Tribunal já consolidou o
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

posicionamento de que o fato de ser usuário, por si só, não impossibilita os atos de
mercancia de entorpecentes, mormente por se tratar o tráfico de uma maneira para
sustentar o vício.
[...]
Dessa forma, incabível o pleito de desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
" (e-STJ, fls. 33-38; sem grifos no original)

Como se verifica, há testemunhos seguros, somados ao conjunto probatório referido no
acórdão recorrido (boletim de ocorrência; auto de apreensão; laudo de constatação
preliminar e laudo pericial), de que o paciente trazia consigo, para destinação a terceiros, 11
, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem
pedras de crack
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de manter, no telhado
de uma residência,
(
).
6 pacotes fechados com aproximadamente 25 pedras de crack cada 42,49
Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência
do elemento subjetivo do tipo descrito no
, da
é suficiente a
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o
qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
REsp 1.361.484/MG,
DJe
.
10/6/2014,
13/6/2014)
Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia
com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como
ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
A PREVISTA NO
DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. CONTUNDENTE
ART. 28
ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO
FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Preliminarmente, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para
apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que,
para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o
reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir
dilação probatória.
Precedentes.
2. A condenação dos agravantes, pelo delito de tráfico de drogas, foi lastreada em
contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

suas prisões em flagrante - após policiais civis receberem diversas denúncias anônimas
de que no local abordado funcionava uma "boca de fumo", razão pela qual passaram a
monitorá-lo e identificaram diversos usuários conhecidos da polícia, entrando e saindo
da casa, sendo que ao adentrarem o imóvel, abordaram o usuário Darlan, que portava
uma porção de crack, tendo ele informado que adquiriu a substância no local, de
Claúdio e Wilker. Ato contínuo, com Wilker foram localizadas 35 "paradinhas" da
droga, prontas para venda, além de quantia de R$ 460,00 em notas de pequeno valor, na
posse de ambos (e-STJ, fl. 12) -; sendo, portanto, pouco crível que eles não estivesses
praticando a mercancia ilícita no local dos fatos.
3. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria para o delito em
comento, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria,
necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos,
inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.002.804/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.

No tocante à dosimetria da pena, o acórdão recorrido encontra-se assim fundamentado:
"[...]
No que concerne à primeira fase, o apelante pleiteia o afastamento da valoração
negativa do vetor relativo à natureza e quantidade da droga apreendida.
O pedido deve ser afastado.
Na hipótese, o Togado a quo assim majorou a pena-base (evento 100 da ação penal):

[...] Quanto à dosimetria trifásica do crime do
caput, c/c artigo 40, incisos III e
art. 33,
VI, ambos da Lei n. 11.343/06, na primeira fase, a análise das circunstanciais judiciais
(art. 59 do CP) é a seguinte: A culpabilidade (reprovabilidade da conduta) é normal ao
tipo em questão. O acusado não registra antecedentes criminais. A conduta social do
acionado não diverge daqueles do seu convívio. A personalidade do acusado não enseja
majoração, segundo os elementos coligidos aos autos. Os motivos não militam em
desfavor do acusado. As circunstâncias e consequências são normais a espécie. As
consequências da infração não implicam agravamento nem atenuação. O comportamento
da vítima não prejudica nem beneficia o denunciado.
A teor do que estabelece o
da
oportuno ressaltar que a
art. 42
Lei 11.343/2006,
quantidade do material entorpecente apreendido 160 invólucros de plástico incolor,
todos acondicionando fragmentos de substância em forma de pedra de cor branca,
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

com massa bruta total de 42,49 g (quarenta e dois gramas e quarenta e nove
nos termos do laudo pericial de evento 60, de alta lesividade e vício, é
centigramas),
circunstância que deve ser considerada para aumentar a pena base a ser fixada.
No caso considerando a quantidade de droga apreendida, que teria o condão de
atingir número considerável de usuários, entorpecentes este de alto poder deletério,
o que justi?ca o acréscimo da pena base na fração de 1/5 (um quinto)
Especificamente sobre o crime de tráfico de drogas, prevê o artigo 42 da
Lei n. 11.343/06:
Art. 42. O juiz, na ?xação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
art. 59
personalidade e a conduta social do agente.
[...]
No caso em comento, a apreensão de 25 (vinte e cinco) pacotes contendo
aproximadamente 160 (cento e sessenta) pedras de crack , além de outras 11 (onze)
pedras da mesma substância (que estavam no interior da boca do acusado), foi
confirmada pelo laudo pericial encartado aos autos.
Evidente que a quantidade não pode ser considerada de pequena monta. Esta conclusão
é ainda mais forte quando se avalia a possibilidade de fracionamento em milhares de
porções para venda aos consumidores: os usuários.
Aliado a isso, não se deixa esquecer que a droga apreendida ( crack) é de alto poder
deletério.
Aliás, em situação semelhante, - envolvendo menos pedras de crack que o presente caso
[cerca de 70 (setenta)] -, esta Corte de Justiça entendeu pela manutenção da valoração
negativa das circunstâncias do artigo 42 da
senão vejamos:
Lei n. 11.343/06,
[...]
Portanto, correta a avaliação do vetor da quantidade/natureza para majoração da
reprimenda na etapa em discussão.
2.1. Do pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, do artigo 33 da Lei n. 11.343/06:
Na terceira fase, o recorrente pugna pelo reconhecimento da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
Sem razão.
Com efeito, o Magistrado a quo entendeu não ser possível a aplicação do tráfico
privilegiado, em virtude da comprovação acerca da dedicação à atividade criminosa
(evento 100 da ação penal):

[...] Com relação à tese defensiva referente à causa de diminuição prevista no artigo 33,
§4o, da Lei de Drogas, entendo que não é cabível. Isso porque, da análise da certidão de
antecedentes infracionais do réu no evento 73, dos presentes autos, demonstra-se que o
acusado se dedica à atividade criminosa ao menos desde o ano de 2019, inclusive com
aplicação de medida socioeducativa por tráfico e associação e descumprida pelo acusado,
nos termos dos autos de no 5003342-30.2020.8.24.0020, além de pelo menos outros dois
processos por tráfico que já respondeu, o que demonstra, além da renitência de seu
comportamento, que não se trata de traficante ocasional, sendo inviável a aplicação da
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

benesse. Somado a isso, vê-se que, de acordo com as informações dos policiais,
desenvolvia a função de gerente do tráfico da região, posição de prestígio dentro do
grupo criminoso responsável pelo tráfico da cidade, situação que me leva a crer que,
salvo melhor juízo, não se trata de neófito no comércio espúrio.
Além do mais confirmou-se, em juízo, que embora exercesse a gerência do local, no dia
dos fatos estava realizando a venda direta dos entorpecentes, sendo oportuno mencionar,
ainda, que, como afirmado pelo policial Sandro Celso dos Santos Filho, uma semana
antes do crime aqui analisado, ainda em novembro de 2024, houve a apreensão, no
mesmo local aqui indicado, de adolescente que estava traficando, momento em que esta
informou, aos policiais, que estava comercializando os entorpecentes sob as ordem de
Joel [...].

[...]
, apesar do acusado ser primário e não possuir maus antecedentes, as provas oral
In casu
e documental revelam que a prática do injusto penal na vida dele era contínua,
caracterizando sua dedicação à atividade criminosa.
De antemão, convém pontuar que não se ignora que o Magistrado sentenciante utilizou,
como um dos fundamentos para afastar o tráfico privfico de drogas quando adolescente,
argumento este não é válido nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e deste Sodalício. Entretanto, esse não foi único motivo empregado pelo Togado
a quo para o afastamento da causa de diminuição em discussão, de modo que, consoante
se verá, a sua incidência não pode ser acolhida.
Primeiramente, porque, antes mesmo dos fatos em análise, o acusado foi visto por
diversas vezes na região, a qual é conhecida pela intensa traficância, tendo, até mesmo,
sido abordado em poder de dinheiro em espécie, o que já levantava fundadas suspeitas
da prática do crime de tráfico de drogas. Em segundo lugar, porque os policiais
militares ouvidos asseveraram claramente que detinham informações pretéritas de que
Joel gerenciava o tráfico no local, o que justica não terem sido apreendidas substâncias
ilícitas na posse dele anteriormente (já que certamente colocava outros indivíduos,
especialmente adolescentes, para comercializar os entorpecentes), facilitando a sua fuga
da responsabilidade penal. Em terceiro lugar, porque, na semana anterior aos fatos,
houve a apreensão de drogas no mesmo local, momento em que os policiais abordaram
um adolescente, que confirmou estar comercializando drogas a mando do acusado,
reforçando, ainda mais, a posição dele de gerente do tráfico.
Nesses termos, verifica-se que as circunstâncias do caso concreto ensejam habitualidade
em que Joel se dedica às atividades criminosas.
[...]
Diante deste cenário, constata-se que o réu não preenche um dos requisitos necessários
à concessão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da
qual seja, a não dedicação à atividade criminosa.
Lei n. 11.343/06,
Por consequência, resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
2.1. Do pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40,
inciso III, da Lei n. 11.343/06:
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

Ainda na terceira fase, o recorrente pede pelo afastamento da causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.
Aduz, em suma, que não foi delimitada, de forma precisa, a distância entre o local da
conduta delituosa/prisão e dos estabelecimentos de ensinos
No entanto, o pleito não comporta acolhimento.
O mencionado artigo prevê que: " As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são
aumentadas de um sexto a dois terços, se: [...] III - a infração tiver sido cometida nas
dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares,
de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou
beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou
diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou
de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos ".
Acerca da causa especial de aumento em questão, o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou que " o objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena prevista no
inc. III do
é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas,
art. 40,
circunstância que facilita a ação criminosa. Com vistas a atender o escopo da norma, o
rol previsto no referido inciso não deve ser encarado como se taxativo fosse, a fim de
afastar a aplicação da causa de aumento de pena " (
Rel. Ministro
REsp 1.255.249/MG,
GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
17/04/2012,
23/04/2012)
Dito isso, na hipótese, constata-se que o Magistrado singular aplicou a majorante
sob o seguinte fundamento: " os fatos ocorreram próximo a instituições de ensino,
nos termos colhidos durante a instrução processual ". (evento 100 da ação penal).
Sem maiores digressões, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, a distância
existente entre os estabelecimentos de ensino (escola EEF Martinho Ghizzo e
creche Estrelinha Brilhante) e o local onde ocorria o comércio ilícito, restou bem
delimitado, na medida em que os policiais militares ouvidos mencionaram que é de
cerca de 100m (cem metros).
Frisa-se que o crime ocorreu em uma quinta-feira, por volta das 18hrs, ou seja, no
momento de grande movimentação de alunos e familiares.
Assim, considerando que a conduta ilícita ocorreu em local próximo a
estabelecimentos de ensino - e, inclusive, no horário de funcionamento das
instituições, com movimentação de alunos e familiares - enquadrando-se no tipo
penal a majorante, impossível o afastamento da causa de aumento de pena em
discussão.
[...]
Recurso, portanto, desprovido.
3. Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento." (e-STJ, fls. 38-
42; sem grifos no original)

A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a
parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios
adotados na dosimetria da pena.
No caso, a instância ordinária, atenta às diretrizes do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
considerou a
e a
da droga apreendida —
—
natureza
quantidade
160 pedras de crack (42,49g)
para elevar a pena-base na fração de 1/5 acima do mínimo legal.
Tendo sido apresentado elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica,
elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e
máxima abstratamente cominadas ao referido delito (5 a 15 anos de reclusão), não se mostra
desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional
desta Corte.
Confiram-se alguns julgados que respaldam esse entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
ATINGIDAS
PELO
PERÍODO
DEPURADOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL
EM 1/2. QUANTUM DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Mesmo após a reabilitação automática pelo prazo de cinco anos, ainda
temporariamente é admitida a valoração de prévias condenações como indicadoras de
maus antecedentes.
3. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre
convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de
aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
4. No caso houve fundamentação concreta para exasperação da pena-base do ilícito de
tráfico de drogas em 1/2, diante da valoração negativa dos antecedentes e da quantidade
de entorpecentes apreendidos - 29,485kg de maconha e 3,615g de cocaína.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC 536.793/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
10/12/2019,
13/12/2019)

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
TRÁFICO
DE

HABEAS
CORPUS
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. PACIENTE REINCIDENTE. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE
EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA
(6.620,90G DE COCAÍNA, E 3.947,70G DE MACONHA - FL. 15) E DOS MAUS
ANTECEDENTES. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/06
é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a
atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. O fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
foi o da
art. 33
Lei n. 11.343/06
reincidência do apenado, inviabilizando a aplicação da minorante. Ademais, como se
observa, as instâncias ordinárias destacaram a maior gravidade delitiva tendo sido
fixada a pena-base em 1/2 acima do mínimo em razão dos maus antecedentes e da
quantidade e natureza da droga apreendida (6.620, 90g de cocaína, e 3.947,70g de
maconha - fl. 15). Na segunda etapa a pena foi agravada em 1/6 por força da
reincidência, mesmo fundamento utilizado para negar o redutor do tráfico privilegiado e
para justificar o regime prisional.
3. O acórdão impugnado encontra respaldo na jurisprudência desta Corte que admite o
agravamento da pena-base em razão da expressiva quantidade de droga, além dos maus
antecedentes. Ademais, por inexistência de critério legal, o fator de aumento é
determinado a partir da discricionariedade fundamentada do magistrado. Outrossim, a
reincidência delitiva é justificativa válida tanto para afastamento do redutor do art. 33,
§4o, Lei de Drogas, quanto para recrudescimento do regime prisional. Precedentes.
4. Agravo regimental despro vido."
(AgRg no HC 701.068/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
23/11/2021,
26/11/2021)

O pedido de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, também, não merece
prosperar.
De acordo com o disposto no § 4o do
da
os condenados pelo
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas.
No caso, a instância ordinária assentou a dedicação do paciente à atividade criminosa
com base em elementos concretos dos autos: posição de “gerente” do tráfico na região, confirmada
por informações da Agência de Inteligência e por depoimentos de policiais militares;
monitoramento que flagrou o acusado buscando pacotes no telhado e realizando transação com
usuário; apreensão, em poder do réu, de 11 pedras de crack, e, no telhado, de 6 pacotes fechados
com aproximadamente 25 pedras cada, totalizando cerca de 160 porções (42,49 g), além de
dinheiro em espécie. Consta, ainda, notícia pretérita de utilização de adolescente para a
comercialização no mesmo local, circunstância que reforça a gerência e a habitualidade do
comércio ilícito.
Nessas condições, estando afirmada pela Corte local, com suporte em prova dos autos,
a dedicação do agente a atividades criminosas, a alteração desse entendimento para fazer incidir a
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

minorante exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inadmissível em sede de
habeas corpus.
Cito, a propósito, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA
CONDUTA. INVIABILIDADE. VASTO ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A
CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE
COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA.
REDUTOR PREVISTO NO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DA
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
PRECEDENTES.
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSA VEDAÇÃO
LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas
instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das
provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus,
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. A condenação da paciente, pelo delito a ela imputado, foi lastreada em contundente
acervo probatório, consubstanciado não apenas no entorpecente e petrechos de
mercancia apreendidos em sua residência - 4.435,02g de maconha, além de balança de
precisão, caderno de anotações sobre a contabilidade do tráfico, material de embalagem
plástica, e R$ 4.309,00 (e-STJ, fls. 608/609) -, mas também devido às circunstâncias
que culminaram em sua prisão em flagrante - após policiais militares receberem
denúncia anônima, via "Disque-Denúncia", informando que no endereço citado o
corréu, que é companheiro da paciente, armazenava drogas em sua residência, que era
conhecida como "casa-cofre" (e-STJ, fls. 608/609) -;
acrescente-se a isso o fato de ela haver confessado que tinha ciência de que o corréu
armazenava drogas no imóvel, havendo, inclusive, participado de alguns transportes de
drogas (e-STJ, fl. 172), tudo isso a denotar, ao menos, sua aquiescência à prática
delitiva.
3. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas, sendo que
desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão
vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do
habeas corpus. Precedentes.
4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso. Precedentes.
5. Em relação à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, inicialmente, cabe
observar que, nos termos do
§ 4o, da
os condenados pelo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando
forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes, não se dedicarem a
atividades criminosas nem integrarem organização criminosa.
6. Verifica-se dos autos que a incidência da referida minorante foi denegada, porque as
instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente não se tratava de
traficante eventual, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida (4.435,02 g
de maconha), mas principalmente devido aos petrechos de mercancia apreendidos -
balança de precisão, caderno de anotações sobre a contabilidade do tráfico, material de
embalagem plástica, e R$ 4.309,00 em espécie (e- STJ, fls. 608/609) -; nesse contexto,
reputo ser pouco crível que ela se tratasse de traficante esporádica, não fazendo jus,
portanto, à benesse do tráfico privilegiado.
7. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da pena - 6 anos de reclusão -
admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a gravidade concreta da conduta
perpetrada, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida (4.435,02 g
de maconha), o que ensejou, inclusive, a exasperação da pena-base na fração de 1/5,
autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso; o que está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a
gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a
recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de
modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da paciente no regime inicial
fechado. Precedentes.
8. Por fim, inviável a substituição da reprimenda, por expressa vedação legal, nos
termos do
I, do Código Penal.
art. 44,
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 978.077/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/4/2025,
7/4/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AFASTAMENTO DA MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no
qual se alegava ilegalidade na condenação por tráfico de drogas, com pedido de
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
2. O agravante foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime previsto no
caput, da
devido à apreensão de 1.141,7g de maconha e
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
171,6g de cocaína.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

3. A discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas e a presença de
petrechos típicos do tráfico justificam o afastamento da causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, sem que isso implique em revolvimento do
art. 33,
contexto fático-probatório.
III. Razões de decidir
4. A decisão de primeira instância e o Tribunal de origem afastaram a aplicação da
minorante com base na quantidade significativa de drogas apreendidas e na presença de
apetrechos, indicando a dedicação do agravante a atividades criminosas.
5. A análise do contexto fático-probatório não é cabível na via do habeas corpus,
conforme entendimento pacificado nesta Corte Superior.
6. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus
de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A quantidade de drogas e a presença de apetrechos típicos do
tráfico podem justificar o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas. 2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame
art. 33,
de provas e fatos.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson
Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020.
(AgRg no HC n. 959.201/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/6/2025,
)
11/6/2025.

No tocante à exclusão da causa de aumento prevista no
incisos III, da
art. 40,
também, não assiste razão à defesa.
Lei n. 11.343/2006,
Conforme se verifica, o juízo sentenciante aplicou a majorante sob o fundamento de
que “os fatos ocorreram próximo a instituições de ensino, nos termos colhidos durante a instrução
processual” (e-STJ, fl. 42), tendo os policiais militares consignado distância de cerca de 100
metros entre o ponto de traficância e a escola EEF Martinho Ghizzo e a creche Estrelinha
Brilhante, em horário de grande movimentação de alunos e familiares, por volta das 18h.
No ponto, cumpre anotar que, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no
sentido de que, para a incidência da referida majorante, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas
imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da
efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades.
A seguir, os julgados que respaldam esse entendimento:
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
WRIT IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM REVISÃO CRIMINAL
AJUIZADA PERANTE A CORTE ESTADUAL. SUBVERSÃO DO SISTEMA
RECURSAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. BUSCA PESSOAL
AMPARADA POR FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
[...]
6. Quanto à dosimetria da pena, é cediço que "a majorante inserta no
III, da Lei
art. 40,
de Drogas é de natureza objetiva. Para a incidência da majorante referente à
proximidade de escola, é necessário demonstrar, com base em elementos concretos, que
a prática delitiva ocorreu nas imediações do estabelecimento de ensino, ainda que não
seja necessária a comprovação de que visava atingir estudantes. No caso, o Tribunal
local concluiu que tal proximidade foi comprovada nos autos" (AgRg no HC n. 979.757
/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
).
4/7/2025.
7. "A reincidência do réu impede a aplicação da minorante do tráfico, pois não se
encontra preenchido o requisito da primariedade exigido pelo
§ 4o, da
art. 33,
bem como justifica a fixação do regime imediatamente mais
Lei n. 11.343/2006,
gravoso, de acordo com a quantidade de pena aplicada" (AgRg no HC n. 872.060/RS,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
1/7/2025.
).
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MAJORANTE PREVISTA NO
III, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA
ART. 40,
OBJETIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
1. "Não há divergência entre as turmas da Terceira Seção sobre a desnecessidade da
comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei, tampouco de estar a
substância entorpecente ao alcance, diretamente, dos trabalhadores, dos estudantes, das
pessoas hospitalizadas etc., para o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do
da Lei de Drogas, sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências,
art. 40
em locais próximos ou nas imediações de tais localidades." (AgRg nos
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção,
EREsp n. 2.039.430/MG,
julgado em
DJe de
)
31/10/2023,
7/11/2023.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 883.587/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
27/5/2024.

Diante desse quadro, correta a manutenção da causa de aumento do
III, da
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

Quanto ao regime prisional, também não assiste razão à defesa.
Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar superior
a 4 anos e não excedente a 8 anos, o modo fechado é o adequado e suficiente para o início do
cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial
(quantidade do entorpecente), nos termos dos
do CP c.c o
da
art. 33
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
Confiram-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. BUSCA VEICULAR.
FUNDADAS SUSPEITAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/6.
NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS
VÁLIDOS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR MANTIDO
EM 1/6 PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. REGIME INICIAL FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a
validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas,
amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto
à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito 2. No caso
concreto, policiais estavam em patrulhamento quando perceberam que, embora os
agravantes estivessem simulando a prestação de serviço de transporte de passageiros,
um deles, que fazia o papel de passageiro estava em evidente posição de vigilância, pois
olhava constantemente pelas janelas do carro. Ao avistar a viatura, esse agravante
demonstrou extremo nervosismo e, para averiguar a situação, os policiais deram ordem
de parada, a qual foi reiteradamente descumprida pelo condutor, que acelerava o
veículo com o intuito de fugir dos agentes públicos. No trajeto, os agravantes
dispensaram, na via pública, duas sacolas, momento em que os policiais puderam ver as
drogas se despedaçando ao cair no solo, tudo isso antes da efetiva abordagem.
3. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por
mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com
intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a
busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
4. Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação policial, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. A desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal local implicaria revolvimento
de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a via do habeas corpus.
6. Não se mostra desproporcional a fixação do patamar de aumento da pena-base em 1
/6, tendo em vista a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (986,32 g de
maconha e 182,98 g de cocaína).
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

7. O patamar da causa de diminuição do
§ 4o, da
foi mantido
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
em 1/6, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu, com base em outros
elementos além da quantidade de drogas, que o agravante se dedicava a atividades
criminosas e, na verdade, nem sequer faria jus à minorante, mas manteve o patamar de
diminuição para não incorrer em reformatio in pejus no recurso exclusivo da defesa.
8. A desconstituição da conclusão do acórdão impugnado, quanto ao envolvimento do
agravante em atividades criminosas, demandaria o reexame fático-probatório dos
elementos constantes dos autos, providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus.
9. Havendo circunstância judicial negativa e dado o patamar da pena aplicada, é
possível a fixação do regime inicial fechado e é incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
10. A matéria relacionada à detração penal não foi apreciada no ato judicial impugnado,
motivo pelo qual "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo
grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2020,
16/12/2020)
11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 841.656/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA O ACRÉSCIMO.
BASILAR MAJORADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR
AFASTADO PELA DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS,
EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. BIS IN IDEM,
INEXISTÊNCIA. REGIME FECHADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador,
atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente
passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade.
2. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos
da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do
tipo penal. O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda. O
quantum deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao
princípio da proporcionalidade. Ressalte-se que a análise das circunstâncias judiciais do
do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de
art. 59,
ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao
delito.
Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha
valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea
e bastante para tanto (AgRg no
Relatora Ministra MARIA
REsp n. 143.071/AM,
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
.
6/5/2015)
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias se pautaram na previsão do
da
art. 42
para exasperar a pena-base do paciente, considerando a quantidade
Lei n. 11.343/2006,
do entorpecente apreendido - 9 kg de maconha. Dessa forma, inexiste o
constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na
aplicação da basilar acima do mínimo legal, sendo razoável o incremento aplicado - 1/5,
em decorrência da quantidade de drogas em poder do paciente.
4. Nos termos do
§ 4o, da
os condenados pelo crime de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas nem integrarem organização criminosa.
5. No caso, as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos
fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do
§ 4o, da Lei
art. 33,
de Drogas, por entender que o paciente/agravante praticava o tráfico de forma habitual,
tendo em vista não apenas a quantidade de droga apreendida e seu alto valor, mas
também os elementos de prova colhidos na investigação, em especial a existência de
conversas sobre o comércio de maconha e cocaína. Desconstituir tal assertiva
demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na
via estreita do habeas corpus.
6. Não ocorre bis in idem em casos como o dos autos, em que o julgador fixa a pena-
base acima do mínimo legal em razão da quantidade e de droga apreendida e afasta o
redutor do
§ 4o, da
motivado pela dedicação do agente a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão.
7. A existência de circunstância judicial negativa autoriza a imposição de regime
prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes
do
§ 3o, do Código Penal e
da Lei de Drogas.
art. 33,
art. 42
8 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 987.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)" (e-STJ, fls. 585-604)
14/5/2025,
19/5/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA52835841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:58
Código de Controle do Documento: 7fa40668-9655-4550-9e09-5cf785c9673b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.021.132 / SC
Número Registro: 2025/0269849-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2032400177
50167845320248240075
50170590220248240075
50822269420248240000
80002452420258240075
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JOEL VICTOR FERNANDES TAVARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOEL VICTOR FERNANDES TAVARES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54083692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: 0ff67d78-f273-4be5-bf47-7e53807d71ff

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: 0ff67d78-f273-4be5-bf47-7e53807d71ff